Tribunal: TJSP
Processo: 1008294-43.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção do IPVA de 2016. 2017, 2018 e seguintes - Pedido administrativamente indeferido, sob o fundamento de que o requerimento de isenção foi protocolado a destempo - Descabimento - O prazo de 30 dias estabelecido pela Lei Estadual n° 13.296/2008 diz respeito somente ao pagamento do tributo, não ao requerimento de isenção - Inaplicabilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção do IPVA de 2016. 2017, 2018 e seguintes - Pedido administrativamente indeferido, sob o fundamento de que o requerimento de isenção foi protocolado a destempo - Descabimento - O prazo de 30 dias estabelecido pela Lei Estadual n° 13.296/2008 diz respeito somente ao pagamento do tributo, não ao requerimento de isenção - Inaplicabilidade de interpretação analógica, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional – R. sentença mantida - Recurso desprovido.